Tribunal: TJBA
Processo: 8111302-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111302-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAIRA NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALESSANDRO PACHECO PIRES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SCR SISBACEN. REGISTRO LEGÍTIMO NÃO IMPUGNADO. AUSENTE INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO OU QUITAÇÃO. MERA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL E NÃO AUTORIZA EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO MENSAL IMPOSTA PELO BANCEN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO E DO RÉU PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a falta de notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais.

III. Razões de decidir:
Por tudo que dos autos consta, inexiste provas de que o registro no SCR/SISBACEN referente a Autora Apelante, vinculado ao Réu Recorrido foram indevidos ou que o débito cadastrado ao tempo do ajuizamento da ação, se encontra adimplido ou prescrito, configurando-se o cadastro dessas informações, a época, em exercício regular de direito do Banco Réu Apelado, mais que isso na verdade, em cumprimento de sua obrigação perante o Banco Central, ausente ilicitude, e portanto, inaplicável à espécie a declaração de inexistência de débito, visto que existiram, bem assim, não há que se falar em indenização por danos morais e nem baixa do registro.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da Autora improvido e Apelo do Banco Réu provido.

Tese de julgamento:
O Banco enquanto Instituição financeira possui obrigação de passar mensalmente as informações de crédito ao BACEN, por meio do registro no sistema SCR/SISBACEN, independentemente de prévia notificação ao cliente, por força de legislação expressa e específica sobre a matéria. Assim, a ausência da notificação extrajudicial é mera irregularidade, e não ato ilícito, motivo pelo qual, não enseja o dano moral e nem autoriza a exclusão dos dados inseridos no referido sistema.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111302-40.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MAIRA NASCIMENTO DA SILVA e outros e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DA AUTORA PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, E DO RÉU PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.